Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-60.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000166-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEMIR GONCALO DA SILVA - CPF: 673.188.601-78 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000166-60.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): VALDEMIR GONCALO DA SILVA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 19/09/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – VALORES DEVIDOS – AUSÊNCIA DE ESCORREITO ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO.

O requerimento administrativo é causa que interrompe o prazo prescricional, motivo pelo qual deve ser afastado seu reconhecimento, vez que observada sua presença ainda antes do esgotamento do prazo fulminatório, de onde não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Cumprindo os requisitos legais, o servidor faz jus a elevação de classe e nível, bem como ao pagamento da verba salarial correspondente.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial do pedido, para determinar o município demandado a efetuar o reenquadramento da demandante para o Nível 06, Classe D, no prazo de 15 dias, e condená-lo ao pagamento das diferenças salarias, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:

a) Nível 04, Classe C, referente ao período compreendido entre junho de 2019 a novembro de 2020;

b) Nível 05, Classe C, referente ao período compreendido entre dezembro de 2020 a agosto de 2021;

c) Nível 06, Classe D, referente ao período compreendido entre setembro de 2021 a até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Nas razões recursais, a autora sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à declaração da prescrição, onde defende a interrupção do prazo fulminatório frente à apresentação de requerimento administrativo ainda não respondido.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre o enquadramento do Recorrente, servidor público municipal, no plano de carreira, de onde, este defende fazer jus a níveis e classes superiores ao que realmente enquadrado pela Recorrida, incorrendo, assim, ao direito ao recebimento de diferenças salariais.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, ocasião em que o juízo
a quo
, reconheceu como devido o enquadramento do Recorrente no nível 06, classe D, conforme pleiteado, bem como ao pagamento das diferenças salariais dos seguintes períodos:

a)

Nível 04, Classe C – referente ao período de junho de 2019 a novembro de 2020;

b)

Nível 05, Classe C – referente ao período de dezembro de 2020 a agosto de 2021;

c)

Nível 06, classe D – referente ao período de setembro de 2021 até a data da efetiva implantação;

Quanto ao período anterior, então alvo de insurgência por parte do demandante, o juízo indeferiu o pleito, reconhecendo ainda a prescrição quinquenal.

Pois bem.

Em se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do Decreto nº 20.910/32, é, de fato, de cinco anos.

Ocorre que, conforme demonstrado pela parte autora (ID 138927776), esta ingressou com requerimento administrativo sobre a pretensão apresentada na presente demanda, tratando-se de clara causa interruptiva do prazo prescricional, o qual volta a correr tão somente após a resposta do ente público sobre o requerimento.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO REINTEGRADO –
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA –
PEDIDO ADMINISTRATIVO
–
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
– RETORNO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, §4º, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A SEREM APLICADOS EM CONFORMIDADE COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A teor do disposto no artigo 4º do Decreto nº 20.910/32,
o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública fica suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo.

2. Além disso, de acordo com o artigo 9º do mesmo Decreto, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do tempo, a contar do último ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

3. In casu, não há que se falar em prescrição, posto que o autor protocolou pedido administrativo de pagamento da correção monetária, vindo a obter a negativa da Administração Pública em 03/06/2011, data do retorno do prazo prescricional, tendo sido a ação de cobrança proposta em no dia 1º/10/2013.

4. Aplicável a teoria da causa madura na presente hipótese, nos termos do artigo 1.013, § 4º, do CPC, que autoriza o julgamento do mérito da ação, sem determinar o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição.

5. O direito às verbas remuneratórias não pagas durante o afastamento irregular engloba a correção monetária dos aludidos valores, posto que tal visa, tão somente, garantir a recomposição do valor real da moeda em razão do decurso do tempo e dos efeitos da inflação. (N.U 0041679-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022, destaque de agora)

Saliento, referido requerimento é datado em 13/07/2012, ou seja, no primeiro mês englobado por sua pretensão, de onde alega fazer jus ao enquadramento inerente à classe B, nível 2, quando ainda estava na classe A, nível 1.

Assim, dada a causa interruptiva, resta por afastada a prescrição no presente caso.

Quanto ao mérito da questão, observo que a Lei de referência (Lei Complementar nº 3.507/2010, à época correspondente ao primeiro período (07/2012 a 12/2014), encontrava-se assim redigida:

Art. 34
São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no artigo 28 desta Lei Complementar:
(...)

III - cargos de Ensino Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A: Classe B, requisito da Classe A acrescido de ensino médio;

a) Classe C, requisito da Classe B acrescido de curso profissionalizante;
b) Classe D, requisito da classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento;

c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível superior.

Art. 35.
Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I - o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II - obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

Pois bem. Na ocasião do requerimento administrativo (ID 138927776), a parte autora juntou certificado de conclusão de 2º grau (ensino médio), fazendo jus, assim, a elevação de classe da A para a B, conforme disposto nos dispositivos supra.

Ainda é possível observar que, no mês de referência, 07/2012, o autor já contava com mais de três anos de exercício em seu cargo, uma vez que o início de seu exercício se deu em 28/01/2009, conforme declaração funcional que também acompanha a exordial (ID 138927763), fazendo jus, assim, ao enquadramento no nível 2.

Logo, o deferimento inerente ao primeiro período é medida a se impor ao presente caso, fazendo jus o Recorrente ao pagamento alusivo as diferenças salariais entre o montante efetivamente pago e aquele devido ao seu correto enquadramento, qual seja,
classe B, nível 2
, correspondente ao período de
julho de 2012 a dezembro de 2014
.

Quanto à nova elevação, indicada pelo autor na data de 01/2015, onde defende então fazer jus a classe C e nível 3, observo que consta do correspondente requerimento administrativo o certificado de curso profissionalizada de formação de vigilante, cumprindo, assim, a exigência contida no art. 34 supra.

De igual sorte, no mês de referência o servidor completou 06 (seis) anos de exercício no cargo, sendo também reconhecido o seu direito à elevação de nível.

Logo, o deferimento inerente ao segundo período é medida a se impor, fazendo jus o Recorrente ao pagamento alusivo às diferenças salariais entre o montante efetivamente pago e aquele devido ao seu correto enquadramento, qual seja,
classe C, nível 3
, correspondente ao período de
janeiro de 2015 a dezembro de 2017
.

Por fim, em janeiro de 2018 o Recorrente completou mais três anos de exercício no cargo de referência, fazendo jus assim a elevação de nível, tal como pleiteado nos autos.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante para, afastando a prescrição, e acrescendo à sentença a condenação ao pagamento das diferenças salarias, entre o salário efetivamente recebido pela parte autora, e o correspondente ao:

a)
Nível 02, Classe B
, referente ao período compreendido entre julho de 2012 a dezembro de 2014;

b)
Nível 03, Classe C
, referente ao período compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2017;

c)
Nível 04, Classe C
, referente ao período compreendido entre janeiro de 2018 a maio de 2019.

Mantém-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deve a parte autora apresentar a planilha pormenorizada de cálculos, nos moldes da sentença, mês a mês, ano a ano, sendo mera conta aritmética a seu encargo.

Registro que o valor da causa no momento do ajuizamento da ação deve ser considerada como 60 (sessenta) salários-mínimos, apenas com os valores pleiteados e sua atualização e o que sobejar esse valor deverá ser glosado, ao passo que os valores do curso da demanda, não sofrem essa limitação.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022